Tribunal: STJ
Processo: 0720997-97.2024.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043594 - DF(2025/0347696-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GRAZIELA COUTO PIMENTA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA LUZINETE GALDINO
AGRAVANTE
: RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RICARDO DO COUTO ALVES
AGRAVANTE
: ROMUALDO JOSE BARROS SANTOS
ADVOGADO
: LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF024885
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO
NORMATIVA DO
N.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELA VIA DO
DETRAN/DF
475/2024.
APELO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A controvérsia dos autos foi resolvida com base na análise e na interpretação da Instrução
1.
Normativa do
n.
DETRAN/DF
475/2024.
O Superior Tribunal de Justiça firmou "o entendimento de que não é possível, pela via do
2.
Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto regulamentar, resoluções, portarias
ou instruções normativas, por não estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito
de lei federal, nos termos do
III, da Constituição Federal"
, relator
art. 105,
(REsp 1.653.074/AM
o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
21/3/2017
24/4/2017)
Agravo interno a que se nega provimento.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: dc091cb2-4be4-44bb-963b-085ef514d61b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043594 - DF(2025/0347696-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GRAZIELA COUTO PIMENTA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA LUZINETE GALDINO
AGRAVANTE
: RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RICARDO DO COUTO ALVES
AGRAVANTE
: ROMUALDO JOSE BARROS SANTOS
ADVOGADO
: LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF024885
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO
NORMATIVA DO
N.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELA VIA DO
DETRAN/DF
475/2024.
APELO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A controvérsia dos autos foi resolvida com base na análise e na interpretação da Instrução
1.
Normativa do
n.
DETRAN/DF
475/2024.
O Superior Tribunal de Justiça firmou "o entendimento de que não é possível, pela via do
2.
Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto regulamentar, resoluções, portarias
ou instruções normativas, por não estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito
de lei federal, nos termos do
III, da Constituição Federal" (
relator
art. 105,
REsp 1.653.074/AM,
o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
21/3/2017
24/4/2017)
Agravo interno a que se nega provimento.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por GRAZIELA COUTO PIMENTA DE
OLIVEIRA e OUTROS contra decisão desta relatoria proferida nos termos da seguinte
ementa (e-STJ, fl. 343):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO
N.
DETRAN/DF
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELA VIA DO APELO
475/2024.
ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56061840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:10
Código de Controle do Documento: 220575df-e4e5-4d3d-825c-e8ddf39c2bc1

Em suas razões (e-STJ, fls. 1.028-1.033), os agravantes alegam que não se
busca interpretar o conteúdo da instrução administrativa, mas sim verificar sua validade
à luz do
da
que impõe motivação para atos que afetem
art. 50
Lei n. 9.784/1999,
direitos ou interesses, ou envolvam seleção pública. Assim, a infração seria direta e
imediata à lei federal, e não reflexa.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 375-376 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Apesar das alegações deduzidas pela parte agravante, conforme
asseverado na decisão de fls. 343-349 (e-STJ), o acórdão recorrido decidiu pela
manutenção da decisão unipessoal, considerando os seguintes fundamentos (e-STJ,
fls. 196-202; sem grifo no original):

Nos termos do disposto no o, LXXIII, da Constituição Federal, a ação art. 5
popular é instrumento constitucional disponível a qualquer cidadão para a
tutela da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio
público material, histórico ou cultural, por meio da anulação de atos
considerados lesivos, verbis:
[...]
Com efeito, constitui requisito de admissibilidade da ação popular a
demonstração da existência de ato lesivo à moralidade administrativa, ao
meio ambiente ou ao patrimônio material, histórico ou cultural.
No caso em apreço, os apelantes objetivam a declaração de nulidade
da Instrução n.
editada pelo Diretor-Geral do
475/2024,
DETRAN/DF,
que alterou o o da Instrução n.
de modo a limitar a suspensão
475/2013,
do credenciamento e autorização de funcionamento apenas aos
art. 1
centros de formação de condutores (CFCs), reabrindo o
credenciamento de novas clínicas médicas e psicológicas.
Os apelantes sustentam que a Instrução n.
foi editada sem a
475/2024
realização de estudo populacional e estatístico. Afirmam que o número de
clínicas que prestam o serviço não necessita de aumento. Asseveram que o
ato vindicado viola o patrimônio público e os princípios da eficiência e da
razoabilidade, bem como o dever de motivação dos atos administrativos.
Alegam que o credenciamento desordenado de clínicas psicológicas para
habilitação de condutores irá gerar o colapso financeiro das clínicas já
credenciadas.
Da análise do conteúdo do ato normativo impugnado e dos argumentos
lançados pelos apelantes, extrai-se que a instrução não tem o condão de
violar a moralidade administrativa, o meio ambiente ou o patrimônio
Documento eletrônico VDA56061840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:10
Código de Controle do Documento: 220575df-e4e5-4d3d-825c-e8ddf39c2bc1

público material, histórico ou cultural, visto que o ato apenas retira a
suspensão de credenciamento de novas clínicas médicas e
psicológicas para avaliação de condutores de veículos, além da
inexistência de prova de que a ampliação do rol de credenciados possa
trazer precarização ou ineficiência ao serviço público tampouco da
existência de quaisquer prejuízos aos cidadãos ou à Administração
Pública.
Pelo contrário, o crescimento no número de estabelecimentos que atuam no
segmento aumenta a competitividade, o que pode resultar em redução de
preços e melhoria da qualidade da prestação dos serviços. Há que se
registrar que o credenciamento de novas clínicas somente ocorre após o
cumprimento de diversas formalidades e a demonstração de que o
interessado possui aptidão para prestar o serviço de forma adequada e
eficiente.
Outrossim, o ato foi devidamente fundamentado e não decorre de
arbitrariedade (ID 67859871), especialmente considerando que a Instrução
n.
que regulamenta o credenciamento de clínicas médicas e
731/2012,
psicológicas, não prevê qualquer restrição para credenciamento de novas
clínicas, e que o órgão de trânsito não estipulou limite máximo de clínicas
por Região Administrativa, número populacional ou quantidade de
condutores, uma vez que não existem Resoluções do Contran
que regulamentem esse critério. Confira-se:
[...]
Ressoa evidente a tentativa equivocada de utilização da ação popular para a
defesa dos interesses privados do nicho de prestadores
já credenciado. Como bem salientado pelo magistrado, o único efeito
patrimonial que se vislumbra, na hipótese, recai sobre as atuais clínicas já
credenciadas, na medida em que, diante do aumento da competitividade,
podem sofrer queda no número de atendimentos.
Conforme se verifica, a pretensão dos apelantes caracteriza nítido desvio
das finalidades da ação popular, na medida em que o instrumento não se
presta à defesa coletiva dos interesses de prestadores de serviços.
Acerca da impossibilidade da utilização da ação popular para tutela de
interesses imediatamente particulares e mediatamente coletivos já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
[...]
Diante da ausência de interesse processual a amparar o ajuizamento da
ação popular, o indeferimento da inicial, nos termos do III, do art. 330,
CPC, era medida que se impunha.
Por conseguinte, o tema controvertido está amparado em norma de direito
local, qual seja a Instrução n.
editada pelo Diretor-Geral do
475/2024,
DETRAN/DF,
que alterou o
o da Instrução n.
cujo exame é inviável no âmbito do
art. 1
475/2013,
recurso especial, dada a incidência, por analogia, da Súmula 280/STF.
Ilustrativamente:

Documento eletrônico VDA56061840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:10
Código de Controle do Documento: 220575df-e4e5-4d3d-825c-e8ddf39c2bc1

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
REFIS.
OFENSA
À
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 280/STF.
COMPETÊNCIA DO STF. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - No que tange às alegações de ofensa aos arts. 3o, 4o e 8o da Lei
Complementar n.
§1o, da LC no
o recurso não
976/2020, art. 42,
004/94
merece ser conhecido, porquanto inviável a análise de lei local por esta
Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula n. 280
do Supremo Tribunal Federal.
III - A violação ao
I, da Constituição da República e ao
do
art. 150,
art. 97
Código Tributário Nacional, não comporta apreciação em recurso especial,
que possui fundamentação vinculada, destinando-se a garantir a autoridade
da lei federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo, portanto,
instrumento processual destinado a examinar a questão constitucional, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno Improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.180.693/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.
Consequentemente, eventual ofensa à legislação federal, se houve, ocorreu
de forma indireta ou reflexa, o que não justifica a interposição de recurso especial
nesse caso. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA A ATO NORMATIVO INFRALEGAL. NÃO
CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser "possível, pela via do
Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto regulamentar,
resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem esses atos
administrativos compreendidos no conceito de lei federal, nos termos do
III, da Constituição Federal" (AgInt no
Rel.
art. 105,
REsp 1832794/RO,
Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019,
DJe
.
27/11/2019)
2. No caso, o acórdão recorrido decidiu a questão com base na interpretação
de ato normativo editado pela Administração Pública, insuscetível de exame
na presente via recursal.
Documento eletrônico VDA56061840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:10
Código de Controle do Documento: 220575df-e4e5-4d3d-825c-e8ddf39c2bc1

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.519.457/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
13/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA LAVRADA PELA ANS. INFRAÇÃO CONTRATUAL POR
PARTE DA OPERADORA DE SAÚDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS. ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, a partir das provas trazidas aos autos, concluiu pela
regularidade do auto de infração, considerando a ilegalidade no reajuste da
contraprestação por mudança de faixa etária.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. A discussão acerca da responsabilidade da administradora de benefícios
demanda a análise da Resolução Normativa
da ANS
169/2009
. Não é possível, pela via do recurso especial, a análise de eventual ofensa a
Decreto Regulamentar, Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por
não estarem os referidos Atos administrativos compreendidos no conceito de
lei federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.734.963/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:10
Código de Controle do Documento: 220575df-e4e5-4d3d-825c-e8ddf39c2bc1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.594 / DF
Número Registro: 2025/0347696-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07209979720248070018 7209979720248070018
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRAZIELA COUTO PIMENTA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA LUZINETE GALDINO
AGRAVANTE : RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RICARDO DO COUTO ALVES
AGRAVANTE : ROMUALDO JOSE BARROS SANTOS
ADVOGADO : LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF024885
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRAZIELA COUTO PIMENTA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA LUZINETE GALDINO
AGRAVANTE : RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RICARDO DO COUTO ALVES
AGRAVANTE : ROMUALDO JOSE BARROS SANTOS
ADVOGADO : LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF024885
Documento eletrônico VDA56313579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: 322364a2-dece-4c60-85dc-e840845955a3

AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: 322364a2-dece-4c60-85dc-e840845955a3